Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-94.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu adolescente da prática de atos infracionais análogos aos crimes de estupro, por duas vezes, e ameaça, com fundamento no art. 189, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando a reforma do julgado para procedência da pretensão socioeducativa e aplicação da medida de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de estupro e ameaça; e (ii) estabelecer se é adequada e proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima de violência sexual, quando firme, coerente e harmônica, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
A negativa de autoria pelo adolescente, quando isolada e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para afastar a responsabilização nem autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Nos crimes de natureza sexual, a ausência de vestígios físicos ou de exame de corpo de delito conclusivo não afasta a comprovação da materialidade, sendo admitidos outros meios de prova, notadamente a prova oral.
A inexistência de ruptura himenal não descaracteriza o crime de estupro, porquanto a conduta típica não pressupõe, necessariamente, tal resultado.
O crime de ameaça é formal e consuma-se com o simples conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou da efetiva intenção do agente.
O testemunho indireto possui eficácia probatória quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao magistrado a valoração de seu conteúdo.
As circunstâncias do caso concreto revelam adequada e proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes sexuais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a responsabilização por ato infracional.
A ausência de vestígios físicos ou de exame pericial conclusivo não impede a comprovação da materialidade em crimes contra a dignidade sexual.
O testemunho indireto, submetido ao contraditório e à ampla defesa, possui validade probatória e pode fundamentar a condenação.
A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando demonstradas a autoria, a materialidade e a gravidade concreta do ato infracional.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213 e 147; ECA, arts. 112, V, e 189, IV.